Tribunal: TJDFT
Processo: 0704099-03.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704099-03.2019.8.07.0012 RECORRENTE: THALYSON CAIQUE FREIRE DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DE AMEAÇAR EVIDENCIADO. CRIME FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria das contravenções penais de vias de fato e do crime de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. O crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a ofendida toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, revelado por meio de palavras, gestos ou ações. Nos autos, restou demonstrada a ocorrência de verbalização de promessa de mal injusto e grave, bem como o temor sentido pela vítima, que buscou ajuda policial, bem como requereu a concessão de medidas protetivas. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, sustentando que sua condenação se baseou apenas nas declarações da vítima colhidas em sede inquisitorial. Aduz não haver prova suficiente para comprovação da autoria do crime descrito no artigo 147, caput, do Código Penal, razão pela qual pugna por sua absolvição, com aplicação do princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto eventual análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030